Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-45.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711995-45.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA MELO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Do cotejo detido destes autos eletrônicos, verifica-se que a parte recorrente não instruiu adequadamente o recurso, porquanto não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo (ID 72593132). Consoante sabido e consabido, o preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC disciplinam que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...).” Diante do exposto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo recursal em dobro, de acordo com o estabelecido no art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, sob pena de sua inércia implicar em inafastável deserção do recurso aviado. Destaque-se que, embora o recurso de apelação tenha sido prolatado na pendência de apreciação dos embargos de declaração relativos ao agravo de instrumento em que a apelante buscava o reconhecimento da gratuidade de justiça (AGI 0743007-92.2024), possível perceber que o acórdão do mérito do referido recurso já tinha sido julgado e publicado, de modo que já se mostrava exigível o recolhimento do preparo recursal na presente apelação. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator